Tribunal: TJMT
Processo: 1017863-16.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017863-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATA RHAIANA PADILHA - CPF: 037.007.051-82 (APELADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC –
ALUNA
INADIMPLENTE POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART.
6º
DA LEI Nº
9.870
/99
–
DANO MORAL

CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Não se olvida que, na forma do artigo 6º da Lei nº 9.870 /99
, “
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias”

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1017863-16.2018.8.11.0041

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA)

APELADA:

RENATA RHAIANA PADILHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA)
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais

proposta por
RENATA RHAIANA PADILHA
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar que a parte requerida, com relação aos semestres aditados pelo financiamento estudantil, insira o nome da autora nos sistemas, para constar em listas de presenças, autorizando a realização de trabalhos, provas e liberando o acesso à plataforma interativa, bem como condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Ao final, condenou a requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que
“a estudante possuía inúmeros débitos pendentes relativos à parcelas de acordo de negociação de dívida não pagos, serviços de ajuste de matrícula pelo acréscimo de disciplina, serviços de re-oferta de ED (Estudos Dirigidos) e contratação de Sala Especial”
(sic)

Sustenta que
“foram adicionados serviços utilizados de forma individual e extraordinária pela parte autora, que não integram os valores cobertos por eventuais bolsas e descontos de mensalidade e tampouco são abrangidos pelo financiamento do FIES, que é parametrizado com os valores do semestre regular”
(sic)

Aduz que
“é de responsabilidade da estudante a montagem de seu quadro de horário, sendo certo que se contratada carga horária superior à regular do semestre, haverá a contratação de serviços individuais de re-oferta de Estudos Dirigidos, contratação de salas especiais de matérias reprovadas e de reajustes de matrícula pelo acréscimo de disciplinas fora da grade regular”
, de modo que não há falar em cobrança indevida de valores da aluna.

Lado outro, assevera que
“a aluna não sofreu qualquer prejuízo financeiro e/ou acadêmico, uma vez que, apesar da legalidade do débito e da cobrança nunca foi negativada, bem como não sofreu prejuízos acadêmicos ainda que inadimplente
” bem como
“não teve sua honra subjetiva, conceito, dignidade ou quaisquer outros bens da ordem subjetiva da sua personalidade atingidos”
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-a totalmente improcedente, nos termos da fundamentação supra. (Id 127712242).

Sem contrarrazões. (Id 127712246)

Preparo recolhido no Id 127712244.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal quanto à análise da legalidade ou não d
a instituição de ensino impedir a aluna ao acesso de ambiente virtual de aprendizagem, portal do aluno, em razão desta se encontrar inadimplente, não com as mensalidades escolares, mas com outros serviços fornecidos pela instituição.

Extrai-se
dos autos que a autora
ingressou como acadêmica do curso de

Engenharia Ambiental, mediante o uso de financiamento

estudantil – FIES, com bolsa correspondente a 100% do valor da mensalidade.

Narra que a parte requerida efetuou o bloqueio do sistema, excluindo o

nome da lista de presença, provas, trabalhos, portal do aluno e matérias interativas, sob o

argumento de pendências financeiras de multas de biblioteca e matérias refeitas em razão de

reprovação em semestres anteriores.

Ressalta que realizou inúmeras tentativas para a negociação do débito

em aberto, no entanto, ajuizou a demanda com a finalidade de garantir a conclusão do

semestre já aditado e pago pelo FIES.

A Magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a parte requerida, com relação aos semestres aditados pelo financiamento estudantil, insira o nome da autora nos sistemas, para constar em listas de presenças, autorizando a realização de trabalhos, provas e liberando o acesso à plataforma interativa, bem como condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, além da verba sucumbencial no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, no qual insurge-se a apelante, pugnado pela reforma integral da sentença combatida.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2º
e 3º do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

E, nos termos do
artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, que d
ispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências,
é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo, confira-se:

“Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento,
sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1.º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral”

E é neste ponto que resta
demonstrado o ato ilícito praticado pela apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso da estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino, ora apelante, dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta da suspensão irregular, bem como da conduta coercitiva e imprópria, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

Digo isso porque,
as mensalidades estavam sendo, regularmente, pagas pelo financiamento estudantil, sendo a inadimplência da discente em virtude de outros serviços prestados pela instituição de ensino superior, razão pela qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Quanto ao ponto, a Magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Embora a requerida afirme que a parte autora deu origem ao débito, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, isso porque o impedimento de acesso aos meios de educação é vedado pelo art. 6º, da Lei n. 9.870/1999. Vejamos:

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Desse modo, diante da comprovação de que a autora estaria impedida de ter acesso as provas, trabalhos, ambiente virtual, lista de presença, entre outros, é nítida a falha na prestação dos serviços da requerida, tendo em vista a aplicação de penalidade pedagógica em razão do inadimplemento contratual.

Por outro lado, ao realizar pedido contraposto para pagamento do valor de R$ 7.173,01 (sete mil cento e setenta e três reais e um centavo), referente a contraprestação pelos serviços disponibilizados, resta inconteste a falha na prestação do serviço pelo requerido decorrente do impedimento de acesso à educação.

Não há, outrossim, que falar em acolhimento do pedido contraposto, visto que não resta comprovada a continuidade do inadimplemento até a presente data”

Trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.º DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6.º da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo. Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação”
(TJ-MT 10038494420188110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
INDENIZAÇÃO - ALUNA INADIMPLENTE - IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RECEBIMENTO DE NOTAS E APROVAÇÃO NO CURSO. I - O impedimento de realização de prova em razão de inadimplência dá ensejo à indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido, em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. II - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC/02 que a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. III - E imperiosa a demonstração de que, por culpa da parte contrária, não houve o lançamento de notas referentes às matérias cursadas, o que teria resultado na reprovação da autora”
(TJ-MG - AC: 10000220684757001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA - DESLIGAMENTO DO ALUNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, o cancelamento da matrícula do aluno por motivo de inadimplência constitui ato ilícito. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso”
(TJ-MG - AC: 10439160126405001 Muriaé, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável, proporcional, por isso deve ser mantido.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor. No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10211387020188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS POR CULPA DA UNIVERSIDADE - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
REPARAÇÃO MORAL ADEQUADA
- DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Condicionar a obtenção do FIES ao pagamento de encargos diversos à Universidade configura ato ilícito passível de reparação moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condenação à reparação por dano material exige a prova concreta do arguido prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC)”
(TJ-MT 00146711620198110055 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022